Tribunal: TJDFT
Processo: 0006045-94.2013.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
D E S P A C H O Faculto à embargante Direcional Taguatinga Engenharia Ltda oportunidade de, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestar sobre o requerimento de aplicação de multa formulado nas contrarrazões aos embargos de declaração apresentadas por Jenise Maluf da Silva (Id 34813971). Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 17 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora